Tribunal: STF
Processo: RE 1407817
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. NULIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Primeira Turma que deu provimento a agravo interno, revertendo resultado monocrático anterior, sem prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.



    2. Caracterizado prejuízo decorrente de irregularidade processual insanável, alegada incontinenti, é cabível anulação do julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento do agravo interno e devolver a relatoria do recurso extraordinário ao Ministro Alexandre de Moraes, para adoção do rito do art. 1.021 do CPC.